Tribunal: TJMT
Processo: 0000878-45.2019.8.11.0011
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
22

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000878-45.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Roubo]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), GLEICIANE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 948.249.161-00 (VÍTIMA), MICHELLI DAYANE SANTIAGO MARTINS - CPF: 054.779.531-95 (VÍTIMA), SELMA REGINA PAIS DE SOUZA - CPF: 033.476.551-09 (VÍTIMA), PRISCILA ANTONIA DE OLIVEIRA - CPF: 061.120.571-82 (VÍTIMA), AGNALDO FELIS PEREIRA - CPF: 047.924.361-17 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES EM CONCURSO MATERIAL – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – PRECARIEDADE DE PROVAS – NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NA ESFERA POLICIAL – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – IMPROCEDÊNCIA – DEPOIMENTOS SEGUROS DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA E INVEROSSÍMIL – ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA FIGURA DO CRIME CONTINUADO EM DETRIMENTO DO CONCURSO MATERIAL – DESCABIMENTO – C
ONTEXTO FÁTICO E TEMPORAL DIVERSOS – INDIVÍDUO CONTUMAZ EM PRÁTICA DE DELITOS PATRIMONIAIS – APELO DESPROVIDO.

O fato de o apelante ter sido reconhecido na esfera policial por meio de arquivo fotográfico, não traduz qualquer mácula aos atos investigatórios, pois como é cediço a instrução do inquérito policial é meramente inquisitiva e não possui cunho decisivo no processo criminal, além do que tal fato não prejudica a formação do juízo de inculpação, se dos autos exsurgem provas seguras e convincentes sobre a autoria delitiva, a exemplo das declarações coesas das vítimas, confirmando em Juízo que o acusado foi o autor das práticas delitivas.

Não há reconhecer a continuidade delitiva a crimes praticados em contextos fáticos distintos pelas condições de tempo e lugar, ainda que se trate de crimes da mesma espécie, ainda mais quando o indivíduo
demonstra habitualidade criminosa, cuja resposta penal deve ser proporcional à referida atuação, impedindo o benefício do crime continuado.

R E L A T Ó R I O

PJe

Apelação Criminal n. 0000878-45.2019.8.11.0011

Apelante:
Agnaldo Felis Pereira

Apelado:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Juízo de origem:
3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste

RELATÓRIO

Colenda Câmara:

Nos autos da ação penal n. 878-45.2019.811.0011 (código 267959), que tramitou no Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste,
Agnaldo Felis Pereira
foi condenado pela prática do delito tipificado no artigo 157,
caput
, do Código Penal, por duas vezes, em concurso material (art. 69 CP), ao cumprimento da reprimenda global de 11 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 122 dias-multa.

Assistido pela Defensoria Pública estadual,
Agnaldo
interpôs o presente recurso de apelação, pedindo nas inclusas razões recursais (Id 28446463), que seja declarada sua absolvição, aos argumentos de que o conjunto fático-probatório é frágil, mormente porque as vítimas, na fase inquisitorial, além de estarem extremamente nervosas no dia dos fatos, realizaram apenas o reconhecimento fotográfico, o que viola o disposto no artigo 226 do Código e Processo Penal, bem como não foram produzidas outras provas aptas para subsidiar a condenação.

Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a figura da continuidade delitiva, em detrimento do concurso material, sustentando que
“existe um liame entre os dois crimes de roubo, os quais foram praticados pelo mesmo réu, com o mesmo modus operandi, em localidades próximas e ambos com o mesmo propósito.”

Nas contrarrazões recursais (Id 28446468), o
parquet
rebate os argumentos da defesa, e pede o desprovimento do presente apelo.

Manifestando-se pela Procuradoria-Geral de Justiça (Id 33095999), a Dra. Rosana Marra opina pelo
desprovimento
do recurso, nos seguintes termos, em síntese:

“Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. Condenação pela prática de crimes de roubo, em concurso material (art. 157, caput, por duas vezes, na forma do art. 69, ambos do CP). 1. Inicialmente, a defesa pugna pela absolvição do apelante, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP. IMPOSSIBILIDADE. Materialidade e autoria delitivas evidenciadas nos autos. Réu reconhecido pelas vítimas. Registro do sistema de monitoramento por câmeras de um dos estabelecimentos comerciais. 2. Subsidiariamente, requer a aplicação do crime continuado aos delitos de roubo. IMPOSSIBILIDADE. Ausência do elemento subjetivo (unidade de desígnios). Crime praticado em datas e locais distintos. Criminoso habitual. Parecer pelo DESPROVIMENTO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020